Tribunal: TJBA
Processo: 8090307-69.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090307-69.2025.8.05.0001- AGRAVO INTERNO Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVADA/APELANTE: TEREZA CRISTINA DIAS CORDEIRO BANDEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVANTE/APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU PETIÇÃO SIMPLES EM QUE FOI ARGUIDA LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADA EM JUÍZOS DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO FEITO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. A litispendência trata-se de um requisito processual negativo, pois é um fato que não pode ter ocorrido para que o processo se instaure regularmente. 2. O fato de ter a autora ajuizado determinada ação, fica-lhe vedado propor qualquer outra que possua as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Pois, se assim não fosse, possibilitaria à parte distribuir diversas demandas objetivando escolher o Juízo, vez que, possível seria desistir das demais ações antes mesmo da citação do réu.3.De acordo com o Código de Processo Civil o juiz não resolverá o mérito quando ficar caracterizada litispendência ou coisa julgada (art. 485, V), sendo a regulamentação de tais institutos remetida ao art. 337, §§ 1º a 3º, no sentido de que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada idêntica a outra (mesmas partes, causa de pedir e pedido) em curso ou já transitada em julgado. 4. Assim, existindo identidade de partes, causa de pedir e de pedido, deve-se extinguir a presente ação idêntica posteriormente ajuizada. 5. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8090307-69.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante TEREZA CRISTINA DIAS CORDEIRO BANDEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO , nos termos do voto do relator. Salvador, .